Tribunal: TJBA
Processo: 0501583-04.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501583-04.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADAILTON SILVA SANTOS Advogado(s): VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA POR MANOBRA VEICULAR PERIGOSA E VISUALIZAÇÃO DE VOLUME NA CINTURA DO CONDUTOR. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. VALIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, com substituição por penas restritivas de direitos, requerendo: (i) a declaração de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, consequentemente, a absolvição, por ausência de prova autônoma da existência do fato; (ii) a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares se reveste de legalidade diante da alegada ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, apesar da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial se fundamenta em fundada suspeita quando os agentes presenciam conduta objetivamente indicativa de ilícito penal ou infração, reputando-se válidas percepções concretas e verificáveis, como direção perigosa e visualização de volume na cintura do condutor. 4. A realização de manobra perigosa (“cavalo de pau”) presenciada pelos policiais, aliada ao volume identificado na cintura do apelante no momento da abordagem, constitui circunstância objetiva apta a justificar a busca pessoal, atendendo ao art. 240, §2º, do CPP e às diretrizes jurisprudenciais sobre o tema. 5. Alegações defensivas sobre a impossibilidade técnica da manobra não se sustentam por ausência de prova pericial e por serem baseadas em fotografias produzidas anos após os fatos, não infirmando a prova oral firme e coerente prestada pelos policiais. 6. Reconhecida a legalidade da busca, permanece hígida a cadeia probatória, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, prova oral e laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva da arma apreendida, devendo ser mantida a condenação do apelante. 7. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ e a sistemática trifásica da dosimetria, entendimento já consolidado nos Tribunais Superiores. 8. A sentença observou corretamente o sistema trifásico, fixando a pena-base no mínimo legal e mantendo-a nesse patamar diante da impossibilidade de redução na segunda fase da dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO 9. Rejeitada a preliminar de nulidade, recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CPP, art. 240, §2º; CP, arts. 59, 65, III, d, e 68; Lei 10.826/2003, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.154.582/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.6.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0501583-04.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, na qual figura como apelante ADAILTON SILVA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de nulidade e CONHECER E NEGAR provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora.